Tribunal: TJDFT
Processo: 0742460-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPÉNHORABILIDADE DE SALÁRIO. MATÉRIA DE DEFESA. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. POSTERGAÇÃO DE SUA ANÁLISE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. Não há que se falar em violação à dialeticidade quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma da sentença que rejeitou os embargos à execução. Preliminar rejeitada.
3. A impenhorabilidade de salário é passível de alegação em sede de embargos à execução por consistir em matéria de defesa, ou ainda, consubstanciar penhora incorreta, nos termos do art. 917, incisos II e VI, do CPC.
4. No caso, considerando que o pedido liminar para que obstasse eventual bloqueio de valores frutos do salário não foi apreciado pelo juízo de origem, acrescido ao fato de que, à época da oposição dos presentes embargos, não havia sido determinada qualquer tipo de constrição pelo juiz da execução, permite concluir que a penhora deve ser impugnada por simples petição no processo de origem (art. 917, § 1o, do CPC), ainda que transcorrido o prazo para manifestação.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.